Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020634-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Se o acórdão analisou, de forma clara e suficiente, as questões suscitadas nas razões recursais, manifestando-se explícita e implicitamente sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada no
decisum
, não há falar-se em omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MPEMT - ALTA FLORESTA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A
., indeferindo o pleito de inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais o embargante alega que a oposição dos aclaratórios tem intuito de sanar omissão e realizar prequestionamento.

Aduz, quanto ao prequestionamento, que pretende evitar eventual aplicação indevida das Súmulas no 282 e no 356 do STF e no 211 do STJ.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, pugnando pelo prequestionamento dos artigos omitidos, bem como para sanar a omissão apontada (id. 126130196).

Contrarrazões apresentadas (id. 127147265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MPEMT - ALTA FLORESTA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A
., indeferindo o pleito de inversão do ônus da prova.

É cediço que os aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

De proêmio, conviria salientar que para a configuração do almejado questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos tidos como violados, mas sim que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, o que se extrai da simples leitura de trecho do acórdão, a saber:

“
Como consignado no decisum que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso, há plausibilidade nos argumentos trazidos pela agravante no sentido de que os impactos causados pela mesma seriam de ordem socioeconômica.

Os programas citados pelo Ministério Público na exordial da ação civil pública resumem-se em infraestrutura e equipamentos sociais, apoio à reinserção e fomento das atividades econômicas locais, apoio à revitalização e incremento da atividade de turismo e controle e

prevenção de doenças.

A priori, os programas listados se referem a impactos de ordem socioeconômica, não havendo no presente instrumento qualquer notícia de omissão em relação à recorrente na questão da degradação ambiental a justificar a inversão do ônus da prova.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pleito de inversão do ônus da prova
” (id. 90536488).

Destarte, o acórdão embargado não contempla vícios de integração, nem quanto ao questionamento prévio, tampouco com relação à alegada omissão à correta aplicação das Súmulas no 282 e no 356 do STF e no 211 do STJ, tendo as questões essenciais ao deslinde do imbróglio sido devidamente debatidas e fundamentadas no corpo do voto.

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos legais prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022